Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-18.2021.8.11.0085
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-18.2021.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

3.

O mero inconformismo com a decisão não justifica a oposição dos embargos, tampouco sua utilização como via recursal para rediscutir o mérito da causa.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1000633-18.2021.8.11.0085

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: FRANCISCO DA SILVA
.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO DA SILVA
, em face do
acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação, ratificando a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação compulsória dos contratos rurais firmados com
BANCO DO BRASIL S.A
(id. 254361155).

O embargante alega
omissão
no acórdão embargado, sob o argumento de que não foram analisadas questões relevantes ao direito à prorrogação compulsória do contrato, previstas no item
2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR)
e na
Súmula 298 do STJ
.

Aduz que o acordão ignorou a comprovação do pedido administrativo de prorrogação, evidenciada pelo aviso de recebimento da notificação enviada ao banco. Alega que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada, ao afirmar que não houve solicitação formal da renegociação.

Por fim, requer o provimento dos embargos para suprir a suposta omissão, atribuir-lhes efeito infringente, reformando o julgamento (id. 256730659).

Sem contrarrazões (id. 260666162).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone
, opinou pela
ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (id. 262940261).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO DA SILVA
, em face do
acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação, ratificando a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação compulsória dos contratos rurais firmados com
BANCO DO BRASIL S.A
.

Os embargos de declaração possuem caráter excepcional, sendo cabíveis apenas nos casos em que há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o acórdão restou omisso, pois deixou de analisar corretamente a
responsabilidade da instituição financeira quanto à análise do pedido de prorrogação dos contratos rurais
.

No entanto, conforme se extrai do acórdão embargado, a matéria foi
expressamente analisada
, tendo o Colegiado consignado que
a prorrogação do contrato não é automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis
.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que
o embargante não comprovou a efetiva formalização de seu pedido de prorrogação perante o Banco do Brasil, nem demonstrou o cumprimento das exigências previstas no MCR
.

O trecho da decisão embargada corrobora essa conclusão:

[...]

O apelante arrazoa que requereu, na via administrativa, o alongamento da dívida em 04.03.2021, juntando AR - Aviso de Recebimento (Id. 221497345) para comprovação.

Todavia, o dito documento é imprestável para comprovar a formulação de requerimento prévio, na medida em que inexistem elementos que demonstrem que foi recebido pela instituição financeira credora, eis que juntou o comprovante recebido por terceiro, sem qualquer carimbo ou identificação da instituição financeira.

Destaca-se que embora a prorrogação da dívida em questão se consubstancie em direito subjetivo do devedor, nos termos do verbete da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência (art. 33 da Lei nº 11.775/2008 e art. 1º da Resolução nº. 3.676/2009 do CMN).

Digo, embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário, a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para seu deferimento.

No caso, dos documentos acostados à inicial, vê-se que a parte autora
carece em comprovar a notificação prévia
ao Banco sobre o seu interesse na prorrogação da dívida, o que é requisito indispensável, e não fora exibida, nos autos, a efetiva negativa do Banco.

É
cediço que a resposta do Banco
é necessária a confirmar se os requisitos legais para a prorrogação foram atendidos, conforme o MCR e a notificação permite ao mutuante demonstrar que a incapacidade de pagamento se dera por fatores adversos, como a frustração da atividade rural. Assim, a notificação, e
principalmente a resposta
do Banco são elementos cruciais para a comprovação da probabilidade do direito, e garantir que os direitos do mutuário sejam respeitados e que a decisão seja justa e fundamentada.

Dessa forma, e ante as alegações da parte apelante, do posicionamento jurisprudencial, consoante o qual, para que seja declarado o direito de prorrogação das dívidas representadas por cédulas de crédito rural, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que o
Devedor comprove a efetiva recusa da parte credora, o que não é o caso dos autos
.

[...]

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e apreciadas no julgado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

Portanto, a decisão embargada
não omitiu a análise da matéria
, mas apenas adotou entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

O embargante também sustenta que a decisão incorreu em erro fático ao não considerar o
aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada ao banco
, documento que comprovaria a solicitação formal da prorrogação.

Contudo, conforme bem destacado no acórdão embargado,
não basta a simples comprovação do envio da notificação; é imprescindível que o pedido tenha sido instruído com a documentação exigida pelo MCR e devidamente protocolado junto à instituição financeira, bem como a sua
efetiva recusa
.

Assim, a fundamentação adotada no acórdão embargado, não decorreu de erro material ou premissa equivocada, mas, sim da ausência de comprovação documental idônea do direito alegado.

Dessa forma, não há qualquer justificativa para o provimento dos embargos, uma vez que a matéria controvertida foi examinada de forma clara e fundamentada.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexaminar a matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante, que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025